Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos, etc... Esclareça o Agravante a informação prestada em suas razões recusais (ID 56798196 – pág. 1) de que, em virtude da gratuidade de justiça, deixa de acostar o comprovante de pagamento do preparo, tendo em vista que consta do ID 56798200 guia de custas e emolumentos, cujo valor nela aposto, todavia, não corresponde ao comprovante de pagamento que lhe segue, anexado ao ID 56798201. Sendo assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações, comprovando, nessa oportunidade, eventual benefício da gratuidade de justiça. Não sendo este o caso, fica igualmente intimado o Agravante para que, no mesmo prazo ora concedido, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator